Tribunal: TJDFT
Processo: 0713462-22.2025.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa. Direito do Consumidor. Juizado Especial Cível. Recursos inominados. Transporte aéreo. Atraso de voo. Tema 1.417 do STF. Inaplicabilidade. Fortuito interno. Responsabilidade objetiva. Danos materiais comprovados. Danos morais configurados. Majoração do quantum indenizatório. Recurso do autor provido. Recurso da companhia áerea desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Recursos Inominados movidos pelo autor e pelo réu em face de sentença do 1o Juizado Especial de Cível e Criminal de Sobradinho-DF (ID 81329472). Na ocasião, a sentença julgou procedentes os pedidos para reconhecer falha na prestação do serviço de transporte aéreo, em razão de atraso de cerca de 19 horas na chegada ao destino final em comparação com os horários originalmente contratados.
2. Entendeu-se, nesse sentido, configurada a responsabilidade objetiva da companhia aérea, afastada a alegação de força maior, por se tratar de fortuito interno. Reconheceu-se o direito ao ressarcimento de danos materiais, pela perda de compromisso profissional comprovada, no valor de R$ 500,00. Também foram fixados danos morais em R$ 1.500,00, por se tratar de situação que extrapolou os meros aborrecimentos.
3. Em suas razões recursais, ID 81329482, a companhia aérea suscita, preliminarmente, a necessidade de suspensão do feito, em razão da pendência de julgamento do Tema 1.417 do STF, que trata da responsabilidade civil das companhias aéreas.
4. No mérito, sustenta que o atraso do voo decorreu de fortuito externo, consistente em restrições operacionais impostas pelos controladores de voo, o que afastaria o nexo causal e a responsabilidade da companhia. Afirma ter prestado integralmente a assistência material prevista na Resolução ANAC no 400/2016, inexistindo falha na prestação do serviço. 4.1. Defende a ausência de comprovação de danos materiais, por se tratar de prejuízo meramente alegado, sem prova efetiva. Por fim, pugna pelo afastamento dos danos morais, ou, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório. 4.2. Preparo devidamente recolhido (ID 81329480).
5. Já o autor, em suas razões recursais, ID 81329491, sustenta, inicialmente, a inaplicabilidade da suspensão nacional do Tema 1.417 do STF, porquanto o juízo de origem enquadrou o atraso do voo como fortuito interno, e não como força maior. Requer, ademais, a rejeição do recurso da ré e o reconhecimento da responsabilidade pelos danos materiais e morais. Em recurso adesivo, pugna pela majoração do dano moral, de modo a adequá-lo às peculiaridades do caso (atraso de 19 horas na chegada ao destino final em relação aos horários originalmente contratados), bem como condenação da companhia aérea ao pagamento de honorários advocatícios. 5.1. Preparo devidamente recolhido (ID 81329490).
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em analisar, inicialmente, se o caso concreto se amolda à suspensão determinada pelo STF no Tema 1.417 para processos envolvendo companhias aéreas. Em segunda análise, averiguar se a situação em apreço implicou danos morais e materiais indenizáveis ao consumidor, com aferição do quantum devido a título de danos morais.
III. Razões de decidir
7. Inicialmente, aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, de modo que o autor da ação se amolda ao conceito de consumidor e a companhia aérea ao conceito de fornecedora (arts. 2o e 3o do CDC).
8. Destaca-se que, em 09 de março de 2026, o processo foi suspenso em razão de determinação do STF no âmbito do Tema 1.417, que, de início, determinou, de forma quase generalizada, a suspensão dos processos que envolvessem fortuito interno e caso de força maior que acarretassem atraso ou cancelamento de voos. No entanto, em 11.03.2026, o STF deu provimento a embargos de declaração movidos no âmbito do ARE 1.560.244 (Tema 1.417), por meio de Decisão do Ministro Dias Toffoli, no seguinte sentido “entendo ser o caso de integrar a decisão embargada para esclarecer, expressamente, que as hipóteses de caso fortuito ou força maior a que se refere a decisão de suspensão nacional decorrente do Tema no 1.417 são apenas aquelas previstas no art. 256, § 3o, do Código Brasileiro de Aeronáutica”.
9. O dispositivo legal elenca quatro hipóteses específicas que caracterizam caso fortuito ou força maior no transporte aéreo, desde que supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis: restrições operacionais por condições meteorológicas adversas, impostas por órgão do sistema de controle do espaço aéreo, que impeçam pouso ou decolagem; indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária, gerando restrições ao pouso ou à decolagem das aeronaves; determinações de autoridades públicas (da aviação civil ou de outros órgãos da Administração) que restrinjam voo, pouso ou decolagem, e, por fim, decretação de pandemia.
10. No caso em análise, a companhia aérea sustenta que o atraso/cancelamento se deu por “limitações operacionais que geraram problemas de tráfego aéreo”, hipótese genérica, sem qualquer prova efetiva da natureza das limitações e de determinações administrativas que tenham causado o problema. Desse modo, a situação invocada pela companhia aérea não se amolda às hipóteses de suspensão do Tema 1.417, de forma que, em razão do esclarecimento feito na decisão do Min. Dias Toffoli, a suspensão não mais prospera, devendo o processo seguir seu curso natural.
11. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços somente se exime da responsabilidade civil se comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme § 3o, incisos I e II. Assim, a alegação genérica de “limitações operacionais relacionadas ao tráfego aéreo”, desacompanhada de prova técnica idônea, não configura excludente de responsabilidade.
12. Trata-se de evento inserido no âmbito do risco da atividade econômica desenvolvida pela companhia aérea. Nessa perspectiva, incide a teoria do risco do empreendimento. O entendimento do TJDFT sobre o assunto é o seguinte: Acórdão 2101869, 0713263-15.2025.8.07.0001, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, data de julgamento: 04/03/2026, publicado no DJe: 25/03/2026.
13. No caso concreto, a situação caracteriza fortuito interno, pois relacionada à própria organização e à gestão do serviço prestado, não tendo a companhia aérea apresentado elementos capazes de elidir as alegações autorais. Os sucessivos atrasos e remarcações culminaram em atraso de aproximadamente 19 horas na chegada ao destino final. Tal circunstância extrapola o mero inadimplemento contratual, sobretudo diante da perda de compromisso de trabalho previamente agendado.
14. Mostra-se, portanto, configurado o dano moral indenizável, nos termos do art. 5o, X, da Constituição da República. Além disso, restaram evidenciadas consequências patrimoniais concretas decorrentes da falha do serviço, devidamente reconhecidas e comprovadas na sentença recorrida. A conduta viola direitos de personalidade e gera prejuízos materiais efetivos ao consumidor (arts. 186 e 927 do CC/02).
15. Mantém-se, assim, o dever de indenizar pelos danos morais e materiais sofridos. Em relação ao quantum indenizatório, a indenização deve ser fixada à luz das peculiaridades do caso concreto, conforme art. 944 do Código Civil, considerando-se o atraso expressivo de 19 horas e a perda de compromisso profissional. O arbitramento deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento ilícito. Diante desse contexto, impõe-se o provimento do recurso do autor para majorar a indenização por danos morais para R$ 4.000,00, valor compatível com os parâmetros adotados pelas Turmas Recursais em hipóteses análogas.
16. Neste sentido, julgados desta Turma Recursal: Acórdão 2066952, 0737490-24.2025.8.07.0016, Relator(a): Maria Isabel de Lourdes Silva, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/11/2025, publicado no DJe: 26/11/2025; Acórdão 2039903, 0715502-44.2025.8.07.0016, Relator(a): Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 10/09/2025.
IV. Dispositivo e tese
17. Recurso inominado do autor conhecido e provido para majorar a indenização por danos morais, fixando-a no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Mantém-se os demais termos da sentença, inclusive, em relação a juros e correção monetária do quantum indenizatório. 17.1. Recurso inominado da ré conhecido e desprovido.
18. Recorrente vencida (Gol Linhas Aéreas) condenada ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099, de 1995.
Tese de julgamento:
1. A suspensão nacional determinada no Tema 1.417 do STF restringe-se às hipóteses expressamente previstas no art. 256, § 3o, do Código Brasileiro de Aeronáutica, não alcançando atrasos de voo decorrentes de alegadas limitações operacionais genéricas, desacompanhadas de prova técnica idônea.
2. A indenização por danos morais deve observar a extensão do dano, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e os parâmetros adotados pelas Turmas Recursais, admitindo-se a majoração do quantum quando insuficiente às peculiaridades do caso concreto.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 14, caput, e § 3o, I e II; Código Brasileiro de Aeronáutica, art. 256, § 3o; CF/1988, art. 5o, X; CC/02, arts. 186, 927 e 944.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema no 1.417; TJDFT, Acórdão 2101869, Processo 0713263-15.2025.8.07.0001, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgamento em 04/03/2026, DJe 25/03/2026; TJDFT, Acórdão 2066952, Processo 0737490-24.2025.8.07.0016, Relatora: Maria Isabel de Lourdes Silva, Segunda Turma Recursal, julgamento em 12/11/2025, DJe 26/11/2025; TJDFT, Acórdão 2039903, Processo 0715502-44.2025.8.07.0016, Relatora: Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, julgamento em 03/09/2025, DJe 10/09/2025.